Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO. MULTA DIÁRIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRECEDENTE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. A prova de pagamento do montante executado determina a suspensão da constrição de ativos financeiros via SisbaJud e a inaplicabilidade da multa diária.
2. A extinção da execução precedente ao julgamento dos embargos é possível quando comprovada a satisfação da obrigação de pagar a quantia objeto do título executivo.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, em regra, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios legais.
4. Deu-se provimento ao recurso.